Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-88.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. AUTISMO SEVERO. INTERDITANDO MAIOR. RESIDENTE NA ARGENTINA. INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO NECESSÁRIO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. FORO DE DOMICÍLIO DA MÃE. EXCEPCIONALIDADE.
1. Aos processos de curatela deve prevalecer o melhor interesse do incapaz. Precedentes do STJ.
2. O interditando foi levado, pelo genitor, para a Argentina . Demonstrada a necessidade de tratar o aparente incapaz, sendo seu domicílio o da residência da mãe, caracterizada está a competência do juízo originário para o processo e julgamento, em observância ao melhor interesse do incapaz.
3. Apelação conhecida em parte e provida.